Tribunal: TJSP
Processo: 2327232-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação ordinária de obrigação de fazer – Autor menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, sendo-lhe prescrita a realização de tratamentos multidisciplinares – Decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada para que a parte ré forneça à criança, em clínica (ou clínicas) de sua rede credenciada, dentro de um raio de 15km da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação ordinária de obrigação de fazer – Autor menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, sendo-lhe prescrita a realização de tratamentos multidisciplinares – Decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada para que a parte ré forneça à criança, em clínica (ou clínicas) de sua rede credenciada, dentro de um raio de 15km da residência dos genitores, os seguintes tratamento os tratamentos indicados – Irresignação da Operadora de Saúde ré – Não acolhimento – Aplicação das regras do CDC – Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça, devendo prevalecer a indicação médica com o número de sessões prescritas e em local adequado e capacitado para tanto – Manutenção da determinação de fornecimento de musicoterapia – Aplicação do disposto no artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/98, com redação alterada pela recente Lei no 14.454/2022 – Hipótese em que, embora os tratamentos devam ser realizados preferencialmente em clínicas credenciadas, está evidenciada a inexistência de clínicas credenciadas em locais próximos à residência do agravado, justificando a determinação de custeio dos tratamentos em clínica particular – Decisão mantida – Recurso desprovido.